Tribunal: STF
Processo: HC 193985
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Rodrigo Xavier dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao HC 599.760 /SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/02/2019, convertido em preventiva, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP e no STJ, alegando, em, suma, constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar do paciente, sustentando estar configurado o excesso de prazo em razão da demora do Estado em realizar exame no bojo do incidente de dependência toxicológica instaurado.
    Aduz, também, que a manutenção do paciente no estabelecimento prisional incorre em iminente risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19), em face da atual pandemia. 
    Ambos foram denegados. (eDOC 2 e 3)
    Neste writ, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e a possibilidade de prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Decido.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada, sobretudo, na gravidade concreta do delito e na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista sua reincidência específica. Cito, a propósito, trechos da decisão proferida em 14.4.2020 pela manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal:
    “A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos e a autoria encontra suporte em indícios veementes. Depreende-se dos depoimentos colhidos que o acusado estava em um ponto conhecido como ponto de venda de drogas e foi observado pelos policiais civis em atitude típica de tráfico.
    Além disso, o crime (que é doloso) é punido com pena privativa de liberdade, em seu grau máximo, superior a 4 (quatro) anos e não se revela adequado ou suficiente impor ao indiciado quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.
     Ainda, nos termos dos artigos 324, inciso IV e 312, "caput", combinados do Código de Processo Penal, mesmo que presentes as circunstâncias do agente ser primário, portador de bons antecedentes, possuidor de residência fixa e ocupação lícita, ainda assim, não há impedimento que lhe seja negada a liberdade provisória, quando presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Irrelevante, outrossim, a existência de condições pessoais favoráveis do indiciado (RT, 769/669, 812/560 e 823/529). 
    Importa salientar, ainda, que o comércio de entorpecentes fomenta a prática de outros delitos, que causam profunda intranquilidade social, o que torna necessária a custódia preventiva do indiciado para se resguardar a ordem pública, que se encontra tão abalada pela prática reiterada de crimes dessa mesma natureza. 
    Acrescento que a instrução está encerrada e deferido o requerimento da defesa para instauração de incidente para atestar dependência química cuja perícia foi designada para o dia 23.06.2020 junto ao IMESC (fls. 52).
     Observo que medidas foram tomadas pelas autoridades e Tribunal de Justiça para impedir o alastramento da pandemia de coronavírus na sociedade e nos estabelecimentos prisionais e, ao que consta dos autos, o réu não faz parte do grupo de risco. 
    O acusado é reincidente específico (fls. 71/75), demonstrando que faz do crime meio de vida”. (eDoc 2, p. 86) 
    Ademais, no que concerne à alegação de excesso de prazo apontado pela defesa, também não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Como ressaltou o Tribunal de origem, o processo penal segue o trâmite normal, haja vista a situação excepcional enfrentada com a pandemia de COVID-19, que demandou adequação para o cumprimento de atos jurisdicionais. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, valendo aqui ressaltar que, ao que consta dos autos, o réu não faz parte do grupo de risco.
    Nesse passo, não há se falar em não configuração, na espécie, de nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, porquanto a custódia cautelar desponta imprescindível, independente de suas condições pessoais, não só para a garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, pelos motivos relacionados pela i. autoridade impetrada, não podendo dar lugar, consequentemente, a nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ou à liberdade provisória, que, no caso, se revelam inadequadas e insuficientes.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente